Tribunal: TJDFT
Processo: 0816708-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA FRAUDULENTA VIA PIX E COMPRA NA FUNÇÃO DÉBITO. APARELHO CELULAR E CARTÃO FURTADOS. TRANSAÇÕES DENTRO DO PERFIL DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73309925). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese a ocorrência de responsabilidade objetiva da ré, nos termos da Súmula 479 / STJ. Assevera que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes, e que o caso se configura como fortuito interno e não externo. Aduz que o risco da atividade bancária não pode ser transferido ao cliente. Argumenta que houve falha na prestação do serviço, uma vez que não há canal de atendimento 24h efetivo para emergência. Ademais, o sistema de segurança foi ineficaz em detectar transações atípicas.
4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 73309928).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há, ou não, responsabilidade da instituição financeira pelas transações realizadas após o furto do celular e cartão de crédito do correntista.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. O enunciado da Súmula 479, do Col. STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. Narra o autor que em 14/10/2022, às 23h40min, foi vítima de roubo de seu celular e cartão bancário do Santander. Relata que tentou bloquear o cartão imediatamente sem sucesso, conseguindo apenas no dia seguinte (15/10/2022) durante o horário comercial do banco. Informa que durante a madrugada, foram realizadas transações fraudulentas: R$ 3.000,00 e R$ 20,00 para E. F. e R$ 1.000,00, via PIX para A. de L. M., no total: R$ 4.020,00.
11. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foram realizadas 3 transações em 15/10/2022, por volta de 00h33, dois pagamentos em na função débito, bandeira Visa, nos valores de R$3.000,00 e R$20,00 para E. F. e uma transação pix no valor de R$1.000,00 para A. de L. M. (ID 73309916).
12. Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça responsabilidade objetiva, não se trata de responsabilidade absoluta. O dever de indenizar pressupõe a existência de falha na prestação do serviço ou fortuito interno, o que não se verifica no caso.
13. O roubo constitui fortuito externo, evento imprevisível e inevitável, totalmente alheio à atividade da empresa. A segurança pública é dever do Estado, não da instituição financeira.
14. Embora o autor alegue falha no sistema de segurança do banco.
15. O extrato bancário (ID 73309918) demonstra que as transações estavam dentro do perfil normal do correntista e dentro dos limites autorizados para o período noturno.
16. Após as transações contestadas, restou saldo considerável na conta que não foi movimentado, o que contraria o comportamento típico de criminosos, que costumam esgotar todos os recursos disponíveis.
17. Embora tenha registrado boletim de ocorrência logo após o furto, o autor não comprovou ter comunicado o banco na mesma noite. Não há nos autos evidência das alegadas tentativas de contato após o fato criminoso (art.373,I, CPC).
18. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
19. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
20. Embora, no caso seja inegável a situação de constrangimento vivenciada pelo autor, esta não ultrapassou as fronteiras do mero aborrecimento, não havendo falar em dano moral.
21. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado.

IV. Dispositivo e tese
22. Recurso conhecido e improvido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida..
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
*Tese de julgamento*: "Não há responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas após furto de celular e cartão bancário quando as operações estão dentro do perfil normal do correntista, dentro dos limites autorizados, e não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário, configurando-se o furto como fortuito externo alheio à atividade bancária.".